Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-02.2021.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Sentença condenatória. Insurgência da defesa exclusivamente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena de detenção. Dosimetria da pena e cumprimento. Pena basilar mantida no mínimo. Na segunda fase, agravante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Sentença condenatória. Insurgência da defesa exclusivamente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena de detenção. Dosimetria da pena e cumprimento. Pena basilar mantida no mínimo. Na segunda fase, agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Pena de proibição de se obter habilitação para dirigir também aplicada no mínimo legal de 2 (dois) meses. O regime inicial semiaberto é o mais adequado para início de cumprimento da pena por ser o réu reincidente em crime doloso. De acordo com o art. 33, §2o, alínea "c" do Código Penal, o regime aberto destina-se àqueles condenados não reincidentes, e este não é o caso do ora recorrente. Pena de detenção substituída pela pena de prestação pecuniária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.